Tribunal: TJSP
Processo: 2263709-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Vias de fato, ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e furto – Direito de recorrer em liberdade pleiteado – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263709-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são impetrantes VICTOR
HUGO ANUVALE RODRIGUES e AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO
GUERRA e Paciente REINALDO CAMILO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2263709-93.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES e AUCENIR DAS
NEVES LOURENÇO GUERRA
Pacte: REINALDO CAMILO DE ANDRADE
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TUPÃ - SP
Habeas corpus Vias de fato, ameaça, descumprimento de
medidas protetivas de urgência e furto Direito de recorrer
em liberdade pleiteado Alegada ausência dos requisitos
para a segregação cautelar Inocorrência Circunstâncias
do crime e demais elementos que indicam, por ora, a
necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 2092
Victor Hugo Anuvale Rodrigues
e Aucenir das Neves Lourenço Guerra, Advogados, impetram ordem
de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de REINALDO
CAMILO DE ANDRADE, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Tupã - SP, nos autos do processo n°
1500680-42.2020.8.26.0637.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
3
Pleiteia, em síntese, o direito de
recorrer em liberdade, alega falta de fundamentação idônea da decisão
que manteve a prisão preventiva, ausência dos requisitos da custódia e
excesso de prazo na formação da culpa.
O pedido liminar foi indeferido e
autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 54/57 e
49/51)
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 60/63).
É o relatório.
O paciente foi condenado às penas
de um mês e três dias de prisão simples, em regime semiaberto, como
incurso no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, sete meses e quatorze
dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nos artigos 147,
“caput”, do Código Penal e 24-A da Lei no 11.340/06 e um ano, nove
meses e vinte e três dias de reclusão, em regime fechado, além de 16
(dezesseis) dias-multa como incurso no artigo 155, § 1o, do Código
Penal.
Pretende o impetrante a concessão
do direito de o paciente recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
4
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, cumpre observar que
a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX), não impede o Magistrado de, ao decretar ou
manter a prisão preventiva, fazê-la de forma concisa, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida.
No presente caso, a decisão que
negou o direito de recorrer em liberdade, justificou adequadamente as
razões da segregação, sustentando o preenchimento dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal e a persistência das
circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva, salientou,
ainda, a reincidência, os maus antecedentes e as circunstâncias do delito
que recomendam a segregação como forma de garantia da ordem
pública, da aplicação da lei penal e como forma de garantir a integridade
física e psicológica da ofendida.
Além disso, tendo o paciente
permanecido preso durante toda a instrução criminal, configuraria
contrassenso soltá-lo agora que condenado a pena privativa de liberdade
em regime inicial fechado.
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
5
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
6
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Além disso, o artigo 313, inciso III
do Código de Processo Penal, autoriza expressamente a prisão
preventiva nos crimes de violência doméstica, visando proteger a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
7
Assim,
as
circunstâncias
evidenciam a perigosidade de seu autor e exigem maior cautela no
exame de benefícios; mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da ordem
pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Com relação ao alegado excesso
de prazo, insta observar que a instrução criminal já foi concluída.
Não há se falar em excesso de
prazo na formação da culpa, conforme Súmula 52 do Superior Tribunal
de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Nesse sentido é o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1.
Fica prejudicada a alegação de excesso de
prazo para o término da instrução criminal
ante o julgamento de mérito da ação penal.
Decreto
prisional
que
apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
8
fundamentação jurídica idônea. 2. Habeas
Corpus prejudicado.” (HC 119422, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE
DE
MORAES,
Primeira
Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-243

DIVULG
23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA
ENCERRAMENTO
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. 1.
Contra a denegação de habeas corpus por
Tribunal
Superior
prevê
a
Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a,
da Constituição da República, a impetração de
novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
9
manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
Prisão preventiva decretada forte na garantia
da ordem pública, presentes as circunstâncias
concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3.
Inviável o exame da tese defensiva não
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância. 4.
A superveniência de sentença condenatória em
que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar
anteriormente decretada implica a mudança do
título da prisão e prejudica o habeas corpus
impetrado contra a prisão antes do julgamento.
Precedentes. 5. Não mais se cogita de excesso
de prazo da prisão ante o julgamento de mérito
da ação penal. Precedentes. 6. Agravo
regimental conhecido e não provido.” (HC
143357 AgR, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 15/09/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-219
DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 -
grifamos).
“Habeas
corpus.
2.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes. Pedido de liberdade provisória.
Alegação de excesso de prazo e ausência dos
requisitos
da
prisão
preventiva.
3.
Superveniência de sentença condenatória. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263709-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2092
10
Perda de objeto no tocante à demora para
encerramento
da
instrução
criminal.
5.
Manutenção da custódia cautelar justificada
na necessidade de garantir a ordem pública. 6.
Ausência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.” (HC 113659, Relator(a): GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma, julgado em
30/10/2012,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-227
DIVULG
19-11-2012
PUBLIC
20-11-2012).
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Tupã - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator